Tribunal: TJDFT
Processo: 0726406-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDISPONIBILIDADE. SEQUESTRO DE BENS. VEÍCULO. LEVANTAMENTO. NECESSIDADE DE CAUÇÃO.
1. Não sendo comprovado nos autos que a apelante é a proprietária do veículo, inviável o levantamento do bem.
2. Conforme dispõe o art. 131, II, do Código de Processo Penal, exige-se caução para que se possa pleitear o levantamento do sequestro.
3. Apelação desprovida.